Tribunal: TJDFT
Processo: 0754639-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REALIZADA REGULARMENTE. AUSENCIA DE RESTRIÇÃO DO BEM. RESTRIÇÃO POSTERIOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de suposta omissão do estado ao promover a transferência de propriedade de veículo. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Regular atuação do réu na transferência de registro de propriedade de veículo automotor. Para a reconhecimento da responsabilidade civil objetiva de que trata o art. 37, § 6o da CF/1988 deve-se averiguar a presença da conduta omissiva culposa (se inexistiu o serviço que deveria ser prestado ou se houve mau funcionamento ou má prestação), do dano e do nexo de causalidade entre aquela (conduta antijurídica) e este (dano) (ARE884175, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Publicação: 04/05/2015). No caso em exame não restou demonstrado o mau funcionamento do serviço prestado pelo DETRAN nem nexo de causalidade entre o serviço e o dano experimentado pelo autor. O autor adquiriu veículo e realizou a transferência de registro perante o DETRAN/DF para o seu nome em 05/04/2017, haja vista a ausência de anotação de qualquer restrição no cadastro do veículo (ID. 17584932 - Pág. 6). A restrição do bem em razão de investigação criminal por apropriação indébita em se deu em 30/05/2019, ou seja, posteriormente à transferência do bem para o nome do autor (ID. 17584932 - Pág. 8). O suposto ato irregular de transferência do veículo da Locadora Movida para o nome do Sr. Suetônio foi realizado pelo Detran do Rio de Janeiro em 20/03/2017, conforme demonstram os documentos de ID.17584932 - Págs. 7 a 9. Tais documentos também comprovam que o veículo foi transferido da unidade da federação do Rio de Janeiro para Brasília no dia 29/03/2017, em razão de transferência de propriedade. Dessa forma, se a suposta apropriação indébita ocorreu na transferência realizada em 20/03/2017, não há responsabilidade civil da autarquia de transito.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L